Tribunal: CARF
Processo: 16682.901968/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901968/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitivamente julgada, na esfera administrativa, matéria não
expressamente contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1o
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi transmitida Declaração de Compensação (DComp), de e-fls. 2/6, em que se
intentou compensar débitos com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior relativo a
IRPJ, recolhido em 31/01/2012. A redução do tributo se deu por (i) reversão da provisão por ter
ocorrido ressarcimento de determinada perda, em que se reduziu o lucro real; e (ii) aumento das
compensações a serem deduzidas do IRPJ a pagar, decorrentes de (ii.1) incentivo no lucro da
exploração, correspondendo a um aumento de R$ 897.848,58 e (ii.2) incentivo de benefício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901968/2016-39
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901968/2016-39

reinvestimento, correspondendo a um acréscimo de R$ 31.893.917,12, sendo que ambos os
incentivos foram objetos de solicitação em outros processos administrativos, 4 (quatro) delas
indeferidas e 1 (uma) deferida. A DComp não foi homologada por Despacho Decisório (DD), de
e-fls. 158/165, de que se deu ciência ao Contribuinte em 27/03/2017 (e-fls. 170).
3.

Irresignado, em 26/04/2017 (e-fls. 172), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 174/194), em que aduz, em síntese,
3.1.

quanto à redução do lucro real, que “(...) havia considerado na apuração original a
provisão para perdas de valores referentes a termos de quitação de ativos pré-operacionais
inadimplidos”, porém, “(...) tais perdas não afetaram o resultado, na medida em que a empresa
tão somente se ressarciu de aludidas perdas, cancelando os correspondentes passivos de
provisão”;
3.2.

quanto aos incentivos no lucro da exploração e no benefício de reinvestimento,
3.2.1.
da “(...) leitura dos autos, depreende-se que a própria Autoridade Fiscal reconhece
que os valores e procedimentos adotados pela Requerente estão corretos”, porém, “(...) ainda
assim, nega o direito à compensação, ao argumento de que a Requerente se utilizou do benefício
fiscal de redução do IRPJ concernente aos investimentos realizados na área da SUDENE de
maneira indevida, visto que não ostentava Certidão Negativa de Débitos (CND), mas tão
somente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN)”.
3.2.2.
esclarece que “(...) em 26.08.2010 obteve autorização para a fruição do benefício
junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e, ato contínuo, em
08.02.2011, protocolou o pedido/autorização junto à RFB, para fazer jus à compensação (fls.
138/140)”.
3.2.3.
não obstante, nos termos da legislação de regência, §§ 1o e 2o do art. 60 da
Instrução Normativa SRF (IN) no 267, de 2002, decorridos 120 dias do protocolo do pedido,
sendo silente a RFB, o contribuinte faz jus à fruição do benefício. Assim, como não houve
qualquer resposta no prazo legal, a impugnante passou a fruir do benefício.
3.2.4.
ressalta que “(...) o indeferimento ocorreu em 21.07.2011 (repise-se, o
indeferimento, não a intimação deste, o que ocorreu posteriormente), ou seja, 163 dias após o
protocolo, prazo em muito superior aos 120 dias previstos em lei”.
3.2.5.
outrossim, apesar de a contribuinte “(...) possuir regularidade fiscal, pois possuía
certidão positiva com efeitos de negativa, o que lhe assegura a fruição de quaisquer benefícios,
na forma dos arts. 205 e 206 do CTN, ainda assim teve o seu pedido indeferido, sob o
fundamento de que só faria jus ao benefício o portador de certidão negativa; retirando o direito
dos que ostentassem certidão positiva com efeitos de negativa”. A falta da regularidade fiscal
tem origem em débitos em aberto consubstanciados na ação judicial no 0006228-
36.2011.4.02.5101.
3.2.6.
apesar da existência de uma “(...) certidão válida e vigente para o período, a
Autoridade Administrativa considerou que a regularidade fiscal deve ser aferida pelo exame do
conta-corrente da empresa, sendo irrelevante a existência ou não de certidão em favor do
contribuinte”.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901968/2016-39

3.2.7.
nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN, o instrumento hábil para a
comprovação da regularidade fiscal é a certidão negativa de débitos (ou positiva com efeitos de
negativa). Além disso, o art. 877 do Decreto no 3.000/99 (RIR 99) dispõe que a prova da
regularidade perante a administração se faz por meio de certidão válida e a “(...) Norma de
Execução SRF/COSAR/No 06, reconhece de forma expressa que, para a concessão de incentivo
fiscal, deve-se consultar os sistemas de cadastro e emissão de certidões”.
3.2.8.
ademais, os benefícios de que goza a Contribuinte, “(...) sendo onerosos e por
prazo certo, não podem ser revogados, reduzidos ou modificados a qualquer tempo, ainda que
por lei exclusiva e específica”, pois, de acordo com “(...) o art. 178 do CTN, as isenções desta
categoria são intocáveis enquanto perduram o prazo e as condições a que se submetem”.
3.2.9.
não há dúvidas de “(...) que ao preencher as condições necessárias e requerer o
benefício fiscal o contribuinte cria a legítima expectativa de que no período em que estiver
realizando investimentos nas áreas abrangidas pela SUDENE não terá o benefício
arbitrariamente revogado, o que se trata de medida de segurança jurídica”.
3.2.10.
resta evidente “(...) que vincular o benefício fiscal ao pagamento de todos os
débitos, mesmo aqueles que o contribuinte considera ilegais e os discute nos órgãos próprios de
contencioso, acaba, por via oblíqua e ao arrepio do ordenamento jurídico, revogando o benefício
fiscal, pois muito embora a lei continue a prevê-lo, a própria Receita Federal, por interpretação
demasiado restritiva, cria condições inexequíveis e impedem a sua fruição”. Cita jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-65.919 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 08/04/2019 (e-fls.
265/282), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/05/2019 (e-fls. 289), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
MATÉRIA CONSTANTE EM OUTRO PROCESSO. ABERTURA DO LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a abertura de litígio relativo a matéria tratada em outro processo.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901968/2016-39

5.

Irresignado, em 04/06/2019 (e-fls. 292), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 293/303), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, quanto aos incentivos no lucro da exploração e no benefício de
reinvestimento, agregando que o “[...] deferimento do benefício é questão meramente formal,
verdadeira obrigação acessória, não [havendo] óbice a que a autoridade fazendária, no
julgamento da manifestação de inconformidade oferecida em face do despacho decisório não
homologatório da sua PER/DCOMP, reconheça, incidentalmente, o direito à fruição do benefício
fiscal e, por conseguinte, a correção da base de cálculo utilizada, e a homologue”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 289 e 292), pelo que dele conheço.
MÉRITO: LUCRO DA EXPLORAÇÃO E BENEFÍCIO DE
REINVESTIMENTO
7.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou sobre a matéria:
“81. Apesar de considerar em seus cálculos cinco operações que teriam a
atividade incentivada, de acordo com a Autoridade Administrativa foram emitidos
Despachos Decisórios que indeferiram tais benefícios, tendo sido interposto
recurso unicamente para o Processo no 16682.720339/2011-18, que acarretou a
reconsideração da decisão deste enquanto que para os demais se tornou
definitiva a decisão no âmbito administrativo. Assim, apenas a Atividade
Incentivada de Atalaia faz jus a reduzir o lucro da exploração e a aproveitar o
benefício do reinvestimento.
82. Em sua defesa, em resumo, a empresa defende a regularidade dos incentivos
fiscais pleiteados nos processos nos 16682.720151/2010-76, 16682.720152/2010-
11, 16682.720176/2011-51 e 16682.720263/2011-16.
(...)
84. Consta nos mesmos que os pedidos de redução do IRPJ foram indeferidos,
tendo a empresa sido cientificada em 26/07/2011, conforme abaixo: [reprodução
de Aviso de recebimento].
85. Em tais casos, não foram apresentados recursos pela empresa, conforme
despachos juntados aos mesmos, dos quais colaciono, como exemplo, o do
processo 16682.720151/2010-76:
86. Na manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls. 174
a 194), TODAS as argumentações de defesa em relação a este assunto referem-
se aos indeferimentos dos pedidos mencionados, as quais deveriam ter sido
apresentadas, dentro do prazo recursal, no âmbito dos processos nos
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901968/2016-39

16682.720151/2010-76,
16682.720152/2010-11,
16682.720176/2011-51,
16682.720263/2011-16 e 16682.720399/2011-18.
87. Veja-se o que a IN SRF no 267, de 23/12/2002, dispõe em seu artigo 60:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do
despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que
denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
88. Conforme se conclui da leitura do texto legal acima e considerando que a
empresa permaneceu inerte, não apresentando a manifestação de inconformidade
prevista no §3o do art. 60 da IN SRF no 267/2002, não cabe mais recurso
administrativo, sendo definitivos os termos das decisões proferidas nos processos
nos 16682.720151/2010-76, 16682.720152/2010-11, 16682.720176/2011-51,
16682.720263/2011-16 e 16682.720399/2011-18, onde foram denegados os
pedidos da contribuinte de fazer jus ao incentivo de redução de IRPJ e adicionais
calculados com base no lucro de exploração.
(...)
91. Tendo sido constatado o litígio no presente caso, também, por este prisma,
entendo que não é possível analisar as decisões proferidas nos processos nos
16682.720151/2010-76,
16682.720152/2010-11,
16682.720176/2011-51,
16682.720263/2011-16 e 16682.720399/2011-18.
92. Por isso, entendo que não cabe a esta DRJ, por impedimento legal, reanalisar
qualquer dos argumentos apresentados pela interessada quanto à denegação do
incentivo fiscal, ou seja, não é possível a reabertura de litígio no presente
processo de matéria constante em outros processos.
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901968/2016-39

94. Por fim, ressalto que o processo judicial no 0006228-36.2011.4.02.5101 tem
como objeto o afastamento da cobrança de multa moratória no recolhimento de
IRRF, não tendo ligação com os tributos discutidos neste caso.
95. Desse modo, não há reparos a fazer, nesse ponto, na decisão questionada”
(negritou-se; grifos do original).
8.

De logo, é indiscutível que a SUDENE é o órgão que detém a competência legal
para verificar e fiscalizar a obediência das regras relativas à execução e ao cumprimento do
projeto objeto do incentivo fiscal, sua concessão, anulação do ato e decretação da perda do
benefício fiscal; contudo, tal competência de fiscalização cinge-se, tão-somente, aos aspectos
materiais e técnicos do projeto. À RFB, por seu turno, compete verificar o atendimento das
exigências da lei tributária no sentido de fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas
legalmente para usufruto do incentivo fiscal.
9.

Diga-se que o art. 60 da IN SRF no 267, de 2002, reproduz, em seus exatos
termos, o teor do art. 3o do Dec. no 4.213, de 2002. Nesse passo, o incentivo sob exame, por se
configurar como uma isenção condicionada, encontrando respaldo nas prescrições do art. 176 do
CTN, demanda que as condições legais para gozo do beneficio sejam atendidas para que se
verifique sua eficácia, como um elemento integrante da sua hipótese de incidência. Assim, não
há que se falar, como faz a Recorrente, que a “[...] própria Receita Federal, por interpretação
demasiado restritiva, cria condições inexequíveis e impedem a sua fruição”, tendo em vista que
este órgão em nada inovou no ordenamento jurídico.
10.

Nesse caminhar, tendo a Unidade de origem seguido o trâmite previsto em
Decreto e repetido em Instrução Normativa, e não tendo a Interessada apresentado Manifestação
de Inconformidade, com as razões que então aduz, em sede dos processos administrativos nos
16682.720151/2010-76, 16682.720152/2010-11, 16682.720176/2011-51, 16682.720263/2011-16
e 16682.720399/2011-18, não cabe a rediscussão dos fatos a eles pertinentes no âmbito do
processo ora em análise, como assenta a Autoridade Julgadora de piso, nos termos do inc. I do
art. 42 do Dec. no 70.235, de 1972.
11.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, quando assevera que o “[...]
deferimento do benefício é questão meramente formal, verdadeira obrigação acessória, não
[havendo] óbice a que a autoridade fazendária, no julgamento da manifestação de
inconformidade oferecida em face do despacho decisório não homologatório da sua
PER/DCOMP, reconheça, incidentalmente, o direito à fruição do benefício fiscal”.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento no
mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901968/2016-39

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital